Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713490-24.2024.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ GILDIVAN ARAUJO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Revogo a decisão de ID 77752711 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso de ID 76444987. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, III e IV, c/c art. 14, II, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003). II – Questões em discussão 2. (i) Determinar se houve nulidade no julgamento por ausência de quesito específico sobre desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; (ii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) verificar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena; (iv) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva. III - Razões de decidir 3. A ausência de quesito autônomo sobre desclassificação não gera nulidade quando não há protesto em plenário e a tese está abrangida pela quesitação genérica. 4. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas. 5. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando a tentativa de homicídio se deu por meio de diversos disparos de arma de fogo, o que evidencia a intensidade do dolo do agressor. 6. O fato de a vítima ter experimentado sequelas permanentes em razão da tentativa de homicídio justifica a valoração negativa das consequências do crime. 7. A futilidade da motivação do crime é fundamento idôneo para a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria. 8. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao grau de9execução e proximidade da consumação. Tratando-se de tentativa cruenta, que levou à internação da vítima por tempo considerável, razoável a redução em 1/3 (um terço). IV – Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único, 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, II, “d”, e 121, §2o, III e IV; Lei 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 571, incisos V e VIII, 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”, e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.654.881/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 25.04.2017; TJDFT, Acórdão 1890138, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 18.07.2024; TJDFT, Acórdão 1832423, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 482, 483 e 564, inciso III, alínea "k", todos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade absoluta do julgamento pelo Tribunal do Júri ante a ausência de quesito obrigatório relativo à tese principal de desclassificação do crime para lesão corporal culposa. Afirma que tal vício comprometeu de forma irremediável o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 158, 386, inciso VII, 593, inciso III, alínea "d”, todos do CPP, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria delitiva, razão pela qual o veredicto deve ser cassado pela insuficiência de provas para a sua condenação; c) artigos 593, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Penal, e 14, inciso II, e 59, ambos do Código Penal, asseverando que houve majoração inidônea da pena-base na primeira fase da dosimetria e pela aplicação da fração mínima de redução de 1/3 (um terço) pela tentativa, requerendo a redução máxima de 2/3 (dois terços) em face do iter criminis percorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea "c", do CPP, e 14, inciso II, e 59, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025